Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

r